Tribunal: TJES
Processo: 0030271-58.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030271-58.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ADOMAR LUIZ PEREIRA

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PERÍCIA TÉCNICA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de infração cumulada com declaração de inexistência de débito, julgou procedentes os pedidos para reconhecer a irregularidade do procedimento de apuração de consumo e declarar inexigível o débito decorrente de suposta fraude no medidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial; (ii) estabelecer a legalidade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade no sistema de medição, à luz da legislação setorial e do Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar a correta base de cálculo e o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir, de forma fundamentada, a produção de prova considerada desnecessária ou impossível, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando o conjunto probatório é suficiente à formação do convencimento.

A prova pericial revela-se inviável quando o objeto da perícia não está disponível, sendo legítimo o indeferimento nos termos do art. 464, §1º, III, do CPC.

A relação jurídica entre concessionária de serviço público essencial e usuário final possui natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

A apuração de irregularidade no sistema de medição deve observar estritamente o procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à comunicação prévia e comprovada ao consumidor para acompanhamento da perícia técnica.

A realização de avaliação técnica de forma unilateral, sem notificação prévia do consumidor e em desacordo com a regulamentação setorial, afasta a presunção de legitimidade do débito e torna inexigíveis os valores cobrados a título de recuperação de consumo.

O ônus da prova quanto à regularidade do procedimento e à efetiva existência de fraude recai sobre a concessionária, não sendo suficiente a juntada de TOI, laudo técnico unilateral e demonstrativos de cálculo.

A fixação de honorários advocatícios por equidade é subsidiária e inaplicável quando é possível mensurar o proveito econômico obtido, ainda que não haja condenação pecuniária direta.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico correspondente ao valor do débito declarado inexistente, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo cabível a majoração em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de notificação prévia do consumidor para acompanhamento da perícia técnica em medidor de energia elétrica invalida a cobrança de recuperação de consumo fundada em laudo unilateral.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público essencial e usuário final.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido quando mensurável, ainda que não haja condenação em quantia certa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 464, §1º, III, 85, §§2º e 11; CDC; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 202.094, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 25.05.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.790.153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 22.06.2020; STJ, Tema 1.076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030271-58.2018.8.08.0035

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ADOMAR LUIZ PEREIRA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação declaratória de nulidade de infração cumulada com declaração de inexistência de débito ajuizada por
Adomar Luiz Pereira
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a irregularidade da infração e a inexistência do débito discutido nos autos.

Em suas razões (ID 17051276), sustenta a apelante, inicialmente, que houve cerceamento de defesa, porquanto indeferida a produção de prova técnica essencial ao deslinde da controvérsia, revelando-se prematuro o julgamento do feito.

Sustenta a legalidade do procedimento adotado para apuração
da irregularidade, consubstanciado em demonstrativo de cálculo, TOI, relatório de avaliação técnica do medidor e histórico de consumo.

Aduz que a medição foi pautada em conhecimentos técnicos especializados, não se tratando de prova unilateral.

Ademais, sustenta a necessidade de aplicação da legislação específica sobre o tema, em observância ao princípio da especialidade, devendo ser afastado o Código de Defesa do Consumidor.

Aponta que a recuperação do consumo de energia elétrica não faturado em razão de irregularidade no sistema de medição da unidade usuária é atividade de caráter público, prevista em resolução editada pela ANEEL, sendo o procedimento fielmente seguido pela apelante.

Afirma que não prosperam as alegações de unilateralidade da constatação, subjetividade na fixação dos valores e ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia, sendo a sua atuação pautada no exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, revelando-se legítima a suspensão do serviço em razão do inadimplemento.

Por fim, requer que os honorários advocatícios sejam arbitrados por equidade em valor não superior a R$500,00 (quinhentos reais).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

Preliminarmente, sustenta a apelante o cerceamento de defesa, ao argumento de que, não obstante a manifestação acerca do interesse na produção de prova pericial, o juízo
a quo
indeferiu o pedido.

Sob tal enfoque, forçoso lembrar que o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não havendo vício no julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.

No ponto, o Supremo Tribunal Federal pontificou que “
o juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não
” (HC no 202.094, Ministra Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe 25/05/2021).

Neste caso, acertada a decisão do juízo
a quo
, pois trata-se de prova pericial impossível, prevista no art. 464,
§ 1º, III do CPC
, o qual define:
“O juiz indeferirá a perícia quando a verificação for impraticável.”

Afinal, o medidor da instalação da residência do apelado foi retirado unilateralmente pela apelante e é desconhecido o seu destino, uma vez que a concessionária informou não possuí-lo.

Pelo exposto,
REJEITO
a alegação.

Prosseguindo, tenho por inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista
.
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Dito isso, infere-se dos autos que no termo de ocorrência apresentado com a contestação (TOI de fl. 76), restou consignado que o aparelho de medição seria substituído para análise técnica em laboratório, não constando nos autos, todavia, qualquer comunicação ao apelado acerca da data do procedimento.

Desse modo, incontroverso que o exame técnico foi produzido unilateralmente, sem ciência e participação do autor, mesmo porque consta do relatório respectivo que a perícia foi realizada no dia 28/06/2016, data anterior ao TOI 3324467.

Assim, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações, sendo que as normas administrativas vigentes à época dos fatos assim dispunham sobre o ponto era em discussão:

Resolução nº 414/2010

Art. 129, §§6º e 7º

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa a título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento supratranscrito, forçoso reconhecer a inexigibilidade dos valores cobrados.

Portanto, a ausência de notificação prévia do consumidor para o acompanhamento da perícia técnica, nos termos exigidos pela regulamentação setorial, desconstitui a presunção de certeza do débito, confirmando o acerto da sentença que declarou a inexigibilidade dos valores relativos à recuperação de consumo, vez que ônus probatório acerca da regularidade do procedimento e da efetiva fraude recai sobre a concessionária.

Por fim, quanto à pretensão recursal de fixação dos honorários advocatícios por equidade em valor não superior a R$500,00 (quinhentos reais), tenho que não merece prosperar.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, esclareceu que a fixação de honorários por equidade serve, tão somente, como
critério subsidiário
, nas hipóteses em que não houver condenação em valores e não for possível mensurar o proveito econômico e, ainda, nas causas em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

In casu
, conforme se observa da sentença objurgada, os pedidos autorais foram julgados procedentes
para declarar a irregularidade da infração e a inexistência do débito discutido nos autos, tendo a magistrada fixado os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Assim, em que pese o não cabimento da apreciação equitativa, tenho que, ante a inexistência de condenação pecuniária, os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido pelo autor com a lide, que corresponde ao débito objeto de questionamento declarado inexistente (R$46.339,64), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício, todavia, estabeleço que a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pela EDP deve incidir sobre o proveito econômico obtido, nos termos da fundamentação supra, registrando, inclusive, que tal matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida independentemente do questionamento das partes.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 02% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)